Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ANTERIOR DE DÉBITO FISCAL. DEPÓSITO DE PARCELA EM JUÍZO. RESCISÃO DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. GARANTIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Concedido o parcelamento tributário, a exigibilidade do crédito tributário se mantém suspensa, diante do recolhimento mensal das parcelas acordadas.

2. Rescindido o parcelamento por ausência de pagamento, o valor depositado em juízo a título de garantia deve ser utilizado para pagamento de parte do tributo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime.